Tribunal: STF
Processo: ARE 1261279
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE TRATAMENTO MÉDICO. COMPROVAÇÃO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra julgado do Tribunal de Justiça da Bahia:
    “ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA MOVIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. DECISÃO RECORRIDA QUE, AO RATIFICAR OS TERMOS DA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, DETERMINOU QUE O REQUERIDO CUSTEASSE TODAS AS DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO DO APELANTE. DIREITO À SAÚDE. NECESSIDADE DEMONSTRADA. AGRAVO RETIDO RATIFICADO EM PRELIMINAR DE APELAÇÃO. PRELIMINARES DE INADEQUAÇÃO DA VIA E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM AFASTADAS. 1 Merece parcial provimento o Agravo Retido interposto, porquanto verificada a necessidade de redução da multa diária imposta ao Estado da Bahia para o caso de descumprimento, para que, de R$20.000,00 (vinte mil reais) passe a corresponder a R$5.000,00 (cinco mil reais). Afastadas as demais razões ventiladas no agravo retido. Agravo retido parcialmente provido. 2 Preliminar de inadequação da via. A ação civil pública é reconhecida pela jurisprudência, de forma uníssona, como remédio cabível no pleito judicial de medidas com fins a efetivar o direito individual indisponível a mecanismos que envolvem a garantia do direito à saúde. Preliminar afastada. 3 Preliminar de incompetência. As demandas de fornecimento de tratamento médico consubstanciam a concretização do direito à saúde, que, por expressa determinação legal, podem ser oposta em face de quaisquer dos entes públicos, não havendo que se falar em necessidade de integração da União à lide ou consequentemente em competência da Justiça Federal para apreciar a demanda. Preliminar rejeitada. 4 Preliminar de falta de fundamentação. Afastada. A sentença analisou todas as matérias e fundamentos suscitados nos autos, não havendo que se falar em carência de fundamentação quanto à exclusão do município da demanda, mormente quando o referido ente sequer integrou a lide em qualquer momento. 5. Quanto ao mérito da causa, tem-se que o Judiciário pode, e deve, intervir em situações nas quais o Poder Executivo não efetive os direitos fundamentais do indivíduo. Trata-se de exercício de sua missão constitucional de fazer cumprir e respeitar as normas legais em vigor no art. 5°, inciso XXXV, da Constituição Federal, ou seja, o princípio da inafastabilidade do judiciário. 6. Necessidade e urgência do tratamento verificadas. Sentença mantida. 7. Apelo conhecido. Agravo retido parcialmente provido apenas para reduzir a multa diária para R$5.000,00 (cinco mil reais). Apelo improvido” (fls. 38-39, vol. 5).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 4, vol. 6).
    2. No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, o inc. II do art. 23, o art. 25 e o art. 196 da Constituição da República. 
    3.  O recurso extraordinário foi inadmitido ao fundamento de incidência das Súmulas ns. 279 e 284 do Supremo Tribunal Federal.
    O agravante alega que “não deixou de indicar o permissivo constitucional objeto do recurso, como inadvertidamente afirma a decisão agravada” (fl. 37, vol. 8). 
    Argumenta que “não está o agravante controvertendo fatos postos no texto do acórdão recorrido, muito menos desejoso de revolver estes fatos e as provas dos autos. Não. A hipótese é outra, qual seja a de se debater o incorreto enquadramento jurídico dado pelo acórdão recorrido aos fatos incontroversos, daí porque errou a decisão agravada” (fl. 37, vol. 8). 
    Pede “a intimação do agravado para, querendo, oferecer resposta no prazo de 15 dias após o que, não havendo retratação, seja o agravo remetido ao Supremo Tribunal Federal, postulando deste logo o provimento do presente recurso no sentido de se reformar a decisão agravada e admitir o recurso especial interposto, que também deverá ser no mérito decidido” (fl. 38, vol. 8).
     Analisados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. Cumpre afastar o fundamento da decisão agravada quanto à incidência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal, pois no recurso extraordinário há suficiente impugnação das matérias debatidas no acórdão recorrido.
    Mesmo se superado esse óbice processual de conhecimento do recurso extraordinário, de se anotar que razão jurídica não assiste ao agravante.
    5. O Tribunal de origem assentou:
    “ Quanto à ilegitimidade passiva do Estado da Bahia, observa-se que não assiste razão ao agravante. Com efeito, é incontroverso que o objeto da ação é a proteção da saúde do requerente e, sendo assim, o Estado é um dos responsáveis por sua efetivação, porquanto a prestação de medidas a fim de garantir o direito à saúde é responsabilidade de todos os entes da federação, nos termos da Constituição e da Legislação aplicável. (…) In specie, o fornecimento do tratamento pleiteado é medida imprescindível à garantia da sua saúde do agravado, razão pela qual, evidentemente, deve, o Estado da Bahia, responder à demanda. Assim, como bem acentuado no precedente da Suprema Corte acima citado, a proteção à saúde é obrigação solidária de todos os entes federativos - União, Distrito Federal, Estados-membros ou Municípios (art. 23, II, da CF/88) - daí porque o Estado agravante não pode se omitir na sua responsabilidade” (fls. 43-44, vol. 5). 
    O acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, que, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 855.178-RG (Tema 793), Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, assentou que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, havendo responsabilidade solidária dos entes federados: 
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos” (DJe 16.4.2020).
    No mesmo sentido, por exemplo:
    “DIREITO À VIDA E À SAÚDE – NECESSIDADE IMPERIOSA DE SE PRESERVAR, POR RAZÕES DE CARÁTER ÉTICO-JURÍDICO, A INTEGRIDADE DESSE DIREITO ESSENCIAL – FORNECIMENTO GRATUITO DE MEIOS INDISPENSÁVEIS AO TRATAMENTO E À PRESERVAÇÃO DA SAÚDE DE PESSOAS CARENTES – DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO (CF, ARTS. 5º, ‘CAPUT’, E 196) – PRECEDENTES (STF) – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS PESSOAS POLÍTICAS QUE INTEGRAM O ESTADO FEDERAL BRASILEIRO – CONSEQUENTE POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO CONTRA UM, ALGUNS OU TODOS OS ENTES ESTATAIS – REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA QUE O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL RECONHECEU NO JULGAMENTO DO RE 855.178-RG/SE, REL. MIN. LUIZ FUX – REAFIRMAÇÃO, QUANDO DA APRECIAÇÃO DE MENCIONADO RECURSO, DA JURISPRUDÊNCIA QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMOU NO EXAME DESSA CONTROVÉRSIA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – PRECEDENTE (PLENO) – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC – ABUSO DO DIREITO DE RECORRER – IMPOSIÇÃO DE MULTA (1% SOBRE O VALOR CORRIGIDO DA CAUSA), SE UNÂNIME A VOTAÇÃO (CPC, ART. 1.021, § 4º) – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE n. 1.168.297-AgR-segundo, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe- 12.12.2019).
     “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS PELO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA À SAÚDE. MATÉRIA EXAMINADA POR ESTE SUPREMO TRIBUNAL NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 855.178-RG, TEMA N. 793). VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL O QUAL SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 980.232-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 4.11.2016).
    O acórdão recorrido harmoniza-se com a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal.
    6. Quanto à necessidade de comprovação do tratamento médico, rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 
    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO (TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL). COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO MEDICAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. CUSTO DO MEDICAMENTO. QUESTÃO NÃO DISCUTIDA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO TEMA 6 DA REPERCUSSÃO GERAL (RE 566.471-RG/RN). AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 855.178-RG/SE (Tema 793 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Luiz Fux, assentou que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. II – É inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Súmula 279/STF. III – Inaplicabilidade do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471-RG/RN), da relatoria do Ministro Marco Aurélio, à hipótese em que não há discussão sobre o custo do medicamento requerido. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” 
(ARE n. 1.221.111-AgR-segundo, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 9.12.2019). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 14.05.2019. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. PESSOAS HIPOSSUFICIENTES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 855.178-RG. TEMA 793. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. ALTO CUSTO DOS MEDICAMENTOS. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO PARA FINS DE APLICAÇÃO DO TEMA 6 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, reafirmada no julgamento do RE 855.178-RG, Rel. Min. Luiz Fux (Tema 793) no sentido de que constitui obrigação solidária dos entes federativos o dever de fornecimento gratuito de tratamentos e de medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes. 2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou a Turma Recursal de origem, seria necessário o reexame de fatos e provas. Incidência da Súmula 279 do STF. 3. A questão envolvendo o alto custo dos medicamentos não foi objeto de discussão no acórdão recorrido para fins de aplicação do Tema 6 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 566.471-RG, de relatoria do Min. Marco Aurélio. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (RE n. 1.193.032-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.11.2019). 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E PROCEDIMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 196 E 226, § 7º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, a, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.173.199-AgR, Relatora Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 23.4.2019). 
    7. Improcedente a alegação de contrariedade ao art. 2º da Constituição da República, pois este Supremo Tribunal firmou entendimento de que “o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas nas questões relativas ao direito constitucional à saúde" (ARE n. 1.049.831-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 27.10.2017).
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.
    8. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 24 de abril de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora